Tribunal: CARF
Processo: 15586.001253/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001253/2009-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SPORT CENTER ACADEMIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.167-0, lançado contra o
contribuinte em referência, pela falta de recolhimento das contribuições da quota da empresa
incidentes sobre pagamentos feitos a segurados empregados que não foram informados em
Folhas de Pagamento e nem em GFIP:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001253/2009-81
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.450 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001253/2009-81

a) Ao FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social (correspondente a
20% do salário-de-contribuição - SC dos segurados empregados);
b) Ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT (1% sobre o salário-de-contribuição - SC dos segurados
empregados);
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$9.009,00, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
DA IMPUGNAÇÃO
7. A empresa contestou o lançamento alegando as razões expostas através do
instrumento de fls. 273/274. Junta às fls. 275/277 cópias de comprovantes da
capacidade postulatória.
7.1. Em síntese, alega que:
7.1.1. O Poder Público deve buscar a verdade material dos fatos, e não proceder a
lançamento integralmente embasado por presunção, baseada na Reclamatória
Trabalhista movida por um professor, sem juntar qualquer prova de ocorrência de fatos
geradores, o que representa arbítrio.
7.1.2. A impugnante arrenda suas instalações, conforme contrato feito com os
professores, sendo estes autônomos, e não seus funcionários. De tal fato decorre não ter
a empresa responsabilidade sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores que tais professores recebem por suas aulas.
7.1.3. Finda pedindo seja declarada a improcedência do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 15a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 12/08/2010, no acórdão 12-32.681, às e-fls. 287 a 293, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 300
a 301 alegando, em síntese, que:
 É principio assente em matéria tributária, decorrente do principio
constitucional da legalidade e da proeminência do interesse público,
que o poder público deve buscar a verdade material dos fatos, para
tributa-los se for o caso.
 É igualmente assente, que no procedimento administrativo, a carga da
prova recai inteiramente e sem limitações sobre a administração.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.450 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001253/2009-81

 Lançar-se mão da presunção, deixando de lado a busca da verdade
material, é optar-se pelo arbítrio.
 O auto de infração ora impugnado, foi lavrado na presunção de que a
empresa teria deixado de prestar informações de empregados deixando
os fora da GFIP.
 A fiscalização, não acosta ao auto quaisquer comprovação de vínculos
destes funcionários.
 a empresa possui contrato de arrendamento com os professores, sendo
deles a inteira responsabilidade pelo funcionamento da Academia e
execução das aulas, e orientações aos alunos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 299, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 09/09/2010, apresentando manifestação apenas em
19/10/2010, e-fls. 300, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital